Tribunal: TJBA
Processo: 8049898-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049898-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIONILDE ROCHA DOURADO

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR, CLERISTON PITON BULHOES, JACQUELINE BRITO DOS SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS POSSUI PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PROCESSUAL. INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL. AUTORIZADO O DESCONTO E O PARCELAMENTO DA DESPESAS PROCESSUAIS.

1 - Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

2 - A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção
juris tantum
, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, suscetível de cognição de ofício pelo magistrado.

3 – A Agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, vez que não milita em seu favor a presunção de veracidade acerca do estado de hipossuficiência, a qual não é absoluta.

4 - Em razão da impossibilidade de acolher a tese de incapacidade financeira do Agravante, mas considerando o valor elevado das custas do processo, fica autorizado o desconto de 50% sobre o valor das despesas processuais e o parcelamento do saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em até 10 (dez dias), em conformidade com o Ato Conjunto nº 16, de 08/07/2020, deste Tribunal de Justiça.

5. Concedido parcial provimento ao Recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8049898-54.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MARIONILDE ROCHA DOURADO
e, na qualidade de Agravado,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA